Tribunal: TJDFT
Processo: 0755712-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755712-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ROSA LEITE FRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILMA ROSA LEITE FRAGA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716805-18.2024.8.07.0020 ajuizado pelo BANCO do BRASIL em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Desse modo, considerando que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias dos seus três últimos contracheques ou comprovante de rendimento; 2) Cópias dos seus três últimos extratos bancários; 3) Cópias das duas últimas declarações de imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora